Tribunal: TJSP
Processo: 0006200-61.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
do pela caridade alheia) como fatores derivados do fato delitivo. Aumento mantido. – B) Qualificadora objetiva da surpresa. Confirmação. Reiterados relatos judiciais da vítima, coerentes com a prova pericial (relatórios médicos), a indicar a existência de disparo pelas costas e à queima-roupa, o que condiz com a impossibilidade de autodefesa. Soberania do veredicto dos jurados (art. 5°, XXXVIII, "c", da CR/88). Não aferida teratologia ou manifesta contrariedade da decisão às provas, de rigor a preservação do tirocínio atingido em plenário. – C) Tentativa. Fração mínima. Proporcionalidade. Tiro desfechado contra o pescoço da vítima, que foi atingida em zona vital. Paraplegia. Fator de inequívoca aproximação à consumação delitiva. Prestígio ao elastério judicial. Pena mantida.

Negado provimento.
(TJSP; Apelação Criminal 0006200-61.2014.8.26.0348; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidos redução da pena-base ao piso, afastamento da qualificadora objetiva da surpresa e fixação de fração exasperada para a tentativa, preferencialmente em gradiente máximo. Descabimento.

Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. A) Pena-base. Fixação acima do mínimo legal

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidos redução da pena-base ao piso, afastamento da qualificadora objetiva da surpresa e fixação de fração exasperada para a tentativa, preferencialmente em gradiente máximo. Descabimento.

Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. A) Pena-base. Fixação acima do mínimo legal qualificado. Pertinência em vista de circunstâncias relativas às próprias consequências do crime. Elementos específicos ao caso. Fator técnico derivado do cabedal do art. 59 do CP, portanto, alheio à própria essência do tipo penal. Vítima que, tendo sofrido disparo desfechado contra a zona cervical, acabou paraplégica. Lesão gravíssima, de caráter irreversível, como atestado em laudo pericial. Razoabilidade no incremento punitivo em razão das consequências correlatas. Vítima que, em razão dos ferimentos, passou por um largo período de internação hospitalar, exigindo, até a presente data, cautelas especiais. Perda do emprego, impossibilidade de exercício da profissão, abandono afetivo pela mulher e insuficiência do benefício assistencial (que lhe é complementado pela caridade alheia) como fatores derivados do fato delitivo. Aumento mantido. – B) Qualificadora objetiva da surpresa. Confirmação. Reiterados relatos judiciais da vítima, coerentes com a prova pericial (relatórios médicos), a indicar a existência de disparo pelas costas e à queima-roupa, o que condiz com a impossibilidade de autodefesa. Soberania do veredicto dos jurados (art. 5°, XXXVIII, "c", da CR/88). Não aferida teratologia ou manifesta contrariedade da decisão às provas, de rigor a preservação do tirocínio atingido em plenário. – C) Tentativa. Fração mínima. Proporcionalidade. Tiro desfechado contra o pescoço da vítima, que foi atingida em zona vital. Paraplegia. Fator de inequívoca aproximação à consumação delitiva. Prestígio ao elastério judicial. Pena mantida.

Negado provimento.